Tribunal: TJDFT
Processo: 0744688-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. COMPROVAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. PENA PECUNIÁRIA REAJUSTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput e art. 35, caput, da Lei 11.303/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) análise das provas da autoria delitiva; (II) analisar se cabível a aplicação da figura do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes TJDFT.
4. Para a configuração do delito do art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, que prevê a associação de duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, quaisquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1o, e 34 da referida lei, é necessário a demonstração da estabilidade e da permanência do vínculo associativo dos indivíduos envolvidos. Trata-se de crime autônomo e que exige, para a sua caracterização, a presença de elemento subjetivo específico (animus associandi) e, por ser formal, consuma-se com a simples união dos envolvidos, de forma estável e duradoura, para a prática do tráfico de drogas. 4.1. Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar o envolvimento dos acusados, a estabilidade e a permanência de seu vínculo associativo, há se ser confirmado o édito condenatório.
5. A condenação simultânea nos crimes de tráfico e associação para o tráfico afasta a possibilidade de incidência da causa especial de diminuição prevista no §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, pois evidenciada a dedicação do apenado a atividades criminosas.
6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
______
Dispositivos relevantes citados: LAD, arts. 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1623290, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 29.09.2022. TJDFT, Acórdão no 1095935, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, Revisor: João Batista Teixeira, 3a Turma Criminal, j. 10.05.2018. TJDFT, Acórdão no 1152189, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, Revisor: João Batista Teixeira, 3a Turma Criminal, j. 14.02.2019. TJDFT, Acórdão no 1685605, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 13.04.2023. TJDFT, Acórdão no 1907662, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 15.08.2024.